Tribunal: TJDFT
Processo: 0737824-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737824-48.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UARIAN FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: PAULO JULIANO PINTO DE MELO TEIXEIRA, ADRIANO CESAR PINTO DE MELO TEIXEIRA FILHO, ANA LAURA TEIXEIRA FISCHER DIAS, BLANCHE SANTOS TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Uarian Ferreira da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, na ação de inventário n. 0001234-81.1992.8.07.0016, que o excluiu do processo, como terceiro interessado, a pedido da inventariante Ana Laura Teixeira Fischer Dias. Nas razões recursais, discorre o agravante ter Osires Teixeira Junior, um dos herdeiros de Osires Teixeira e Lídia Pinto de Melo Teixeira (inventariados), cedido-lhe os direitos hereditários correspondentes ao “quinhão de 25% dos direitos de sucessão da Fazenda Raizama, também chamada Santana, em Alto Paraíso de Goiás (Transcrição de 2.392 do CRI de Alto Paraíso de Goiás)”, mediante contrato de particular de promessa de cessão de direitos hereditários. Ademais, Osires Teixeira Junior outorgou-lhe escritura pública de procuração em caráter irrevogável, irretratável e sem prestação de contas, para atuar nos autos do inventário n. 0001234-81.1992.8.07.0016. Afirma ter petição nos autos de origem (ID 43346122) em que é elogiado pela inventariante, em face da negociação com os posseiros do imóvel inventariado. Faz alusão à decisão ao ID 61258256 (autos de origem), por meio da qual o Juízo de origem, em 14/6/2020, ao examinar seu pedido de admissão nos autos do inventário, pontuou que “todos os herdeiros se manifestaram favoravelmente à cessão de direitos de 25% da Fazenda Raizama, referente ao quinhão do herdeiro Osires Teixeira Júnior, em favor do interessado, Uarian Ferreira da Silva” e, consequente, não se fazia necessária a homologação da cessão pelo Juízo. Conclui, então, que, “da simples leitura da r. decisão, resulta por óbvio o deferimento para a habilitação do cessionário nos autos, e a desnecessidade da homologação da cessão, visto que ‘todos os herdeiros se manifestaram favoravelmente à cessão de Osires Júnior ao AGRAVANTE’”, tanto assim que seu nome foi inserido nos autos do inventário, como terceiro interessado. Acentua não ter havido oposição de nenhum herdeiro, o que teria acarretado preclusão da decisão acima e, dessa forma, “deu conforto e segurança ao mesmo para as despesas já realizadas conjuntamente com os demais herdeiros, entre elas a contratação do engenheiro agrônomo LEONARDO BRAGA para fazer novo georefenciamento do imóvel”. Informa que novo georeferenciamento constatou que a fazenda inventariada “possui 924,5366 hectares (ID 68513069) contra 738,36 hectares das Primeiras Declarações apresentadas pela inventariante a ao juízo do inventário (fls. 546 a 554). em 2016 (ID 42175351 e 42175348). Diferença de 214 hectares em favor do espólio”. Porém, começaram a surgir desavenças no curso do processo, diante da “atuação negligente da inventariante” e do seu advogado e esposo, Carlos Alberto Fischer Dias. Diante disso, inclusive, em julho de 2020, o herdeiro Paulo Juliano Pinto de Melo Teixeira ajuizou ação de remoção de inventariante, autos n. n. 0721877-82.2020.8.07.0001. E o ora agravante também foi admitido como terceiro interessado. Com isso, menciona o agravante, as divergências com o advogado e esposo da inventariante recrudesceram. E este, Carlos Alberto Fischer Dias, teria ido, juntamente com seu irmão, que é juiz, ao imóvel inventariado, objetivando tratar com posseiros instalados no local. Reputando inadequada essa conduta, porque esses posseiros seriam seus clientes e já estaria negociando eventuais desocupações e/ou indenizações, pleiteou providências do Juízo de origem a órgãos correcionais sem, contudo, obter êxito. Aumentando-se a animosidade, a inventariante requereu sua exclusão do inventário e da ação de remoção, o que foi deferido pelo Juízo de origem, “a fim de evitar tumulto processual”. Opôs, então, embargos de declaração requerendo: a- declaração jurisdicional para esclarecer se a decisão ID 61258256 havia solenizado a coisa julgada acerca dos termos da petição ID 42175838, pela qual a inventariante e todos os demais herdeiros anuíram com a entrada do AGRAVANTE no processo substituindo ao cedente OSIRES JÚNIOR, na cota parte que lhe cabia nos 25% da Fazenda Raizama/Santana; b. –declaração jurisdicional esclarecendo se os termos absolutos da escritura pública de procuração de cessão dos direitos de 25% da referida Fazenda (ID2175838) outorgada ao AGRAVANTE em caráter irrevogável, irretratável e sem obrigação de prestação de contas, cumpriam o desiderato do artigo 1.793 do Código Civil; c. - declaração jurisdicional apontando onde nos autos existe “controvérsia acerca da cessão” de direitos e do negócio realizado – quando, ao contrário disso, o espólio de Osires Júnior, representado por AUREÍLIA DA SILVA, manifesta plena concordância com os termos do contrato inclusive pedindo a juízo a “convolação do instrumento particular em escritura pública de cessão de direitos hereditários”, na petição ID 83946007 https://www.dropbox.com/s/d8s1m4etv92tw21/2021.02.19%20peti%C3%A7%C3%A3o%20ratifica%C3%A7%C3%A3o%20cess%C3%A3o%20AUREILIA%20ID%2084558175.pdf?dl=0 d. - declaração jurisdicional de conhecimento se das declarações da inventariante feitas em 08.11.2018, no n. “II – DO ANDAMENTO DO IVENTÁRIO”, “B – DA CONTINUIDADE”, item 5 e 6, fl. 1100, da petição ID 4275844, informando das visitas e tratativas com posseiros da fazenda realizadas e planejadas pelo advogado da inventariante em conjunto com o AGRAVANTE, é possível ao juízo deduzir pela existência de trabalho, investimentos e gastos de recursos e dinheiro pessoal AGRAVANTE em favor da efetiva conclusão do inventário. Link petição ID 4275844: https://www.dropbox.com/s/kj0u405vgb99pn9/PETI%C3%87%C3%83O%20FISCHER%201098%20DIGITAL%20F%C3%8DSICO%20ID%204275844.pdf?dl=0 e. – que fosse emitida declaração jurisdicional de conhecimento das declarações da inventariante e seu advogado CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS, postas no item 6 do contexto acima referido da petição ID 4275844, pelas quais todos procedimentos de regularização da Fazenda “estão sendo feitos e planejados em conjunto com o Dr. UARIAN FERREIRA DA SILVA, que é advogado inscrito na OAB-GO sob n. 7911, sendo o cessionário da cessão de direitos hereditários da fazenda Santana firmada com o cedente, herdeiro OSIRES JÚNIOR”; f. – fosse emitida declaração de conhecimento do juízo para a atuação do AGRAVANTE nos atos que propiciaram conhecimento e o trabalho para os serviços topográficos recuperação de 214 hectares de terras em favor do espólio, diferença vista entre o trabalho topográfico (ID 421755351) das Primeiras Declarações (ID 42175348) apresentadas em maio de 2016 e o trabalho topográfico (ID 68513069) das Segundas Declarações (ID 68511811) apresentadas em julho de 2020; g. – fosse emitida declaração jurisdicional sobre conhecimento do juízo acerca das provas de o AGRAVANTE ter cobrado da inventariante e seu advogado medidas e atitudes para abertura do processo de recebimento da indenização do ICMBio, só requerido depois do protocolo da Ação de Remoção do Inventariante; h. – fosse sanada a omissão com declaração jurisdicional apontando onde nos autos AUREÍLIA DA SILVA, solicitou ao juízo fosse o quinhão hereditário de 25% da Fazenda fosse transferido ao Espolio de OSIRES TEIXEIRA JÚNIOR; j. – fosse emitida declaração jurisdicional de conhecimento das provas veiculadas no documento novo representado pela anexada ATA NOTARIAL DE VISITA DE CONSTANTAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CONSTRUÇÕES NA FAZENDA SANTANA, objeto de espólio deste inventário; k. – fosse emitida declaração jurisdicional sobre se participação do AGRAVANTE na iniciativa, acompanhamento e desembolso de recursos e disposição de tempo e riscos de viagem para de mais de 1.000 km dispendindos no trajeto Goiânia/Brasília/AltoParaíso/Fazenda/AltoParaíso/Brasília/Goiânia, para a consecução da referida ATA NOTARIAL colaborou para solução efetiva dos presentes autos de inventário; l. – fosse emitida declaração jurisdicional com tese explicita se a r. decisão ID 6125856 que acolheu o pedido de habilitação e participação do AGRAVANTE no processo conforme pedido da petição ID 42175838, propiciou condição de confiança e segurança jurídica para o AGRAVANTE atuar como legítimo cessionário do direito de 25% da Fazenda Raizama, promover despesas em busca de fazer valer a patrimonialização do direito cedido e confrontar a atuação negligente da inventariante na contenção das ocupações de áreas do imóvel. No entanto, o Juízo de origem rejeitou os aclaratórios sem as declarações solicitadas. Sustenta ser equivocada a decisão agravada, porque o art. 1.793 do Código Civil disciplina que “o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública”, sendo “que escritura pública é gênero, da qual a procuração pública é espécie. E nesse contexto, onde o artigo 1.793 do Código Civil não diz por qual espécie de escritura pública deve ser dar a cessão de direitos hereditários, quando os cartórios exigiam o comprovante de pagamento de ITBI para a sua confecção de atos de transmissão de imóveis, o AGRAVANTE e o cedente OSIRES JÚNIOR cumpriram o desiderato do artigo 1.793 do Código Civil, promovendo através de procuração pública a instrumentalização da cessão negociada em contrato particular, consubstanciada com a anuência de todos os demais herdeiros para o AGRAVANTE substituir ao cedente no processo, na cota parte que lhe cabia nos 25% da Fazenda, conforme petição protocolizada em 21.09.2018 (ID 42175838)”. Nessa linha de entendimento, teria havido “o cumprimento do artigo 1.793, que instrumentalizou a cessão de direitos em ato combinado por Escritura de Procuração Pública integrante da petição conjunta de CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS assinada pelo cedente, cessionário e todos os herdeiros nos autos do processo”. Declara estar “por mais de dois anos praticando atos de direitos como proprietário de quinhão da Fazenda, e advogado nos autos de Inventário, e como terceiro interessado nos autos da ação de Remoção de Inventariante, tem base nos Princípio da Confiança e na Segurança Jurídica que lhe foi dada quando da sua inclusão como participante cessionário dos direitos de OSIRES JÚNIOR sobre 25% da Fazenda Santana, solenemente reconhecido por todos os herdeiros em petição nestes autos, e acolhida pelo juízo da causa”. Pontua que o acolhimento do “pedido da inventariante para excluir o AGRAVANTE do processo é premiar a torpeza da inventariante, na pessoa de seu advogado e marido CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS, considerando que este esteve presente em todos os atos relativos à aludida cessão de direitos, também assistindo ao cedente, vez que à época também era advogado e patrono dos interesses de OSIRES JÚNIOR nos autos deste inventário”. Alega haver violação à coisa julgada, por ofensa ao art. 502 do CPC. Invoca os arts. 505 e 507 do CPC, articulando que o juiz não pode decidir questões já resolvidas na mesma lide, em face da preclusão. Assevera estar sendo ofendida a segurança jurídica e a legítima confiança depositada na decisão que deferiu sua intervenção no inventário como terceiro interessado. Comunica já ter sido seu nome excluído dos autos do inventário, mesmo sem a preclusão da decisão agravada. Requer, portanto, a concessão de tutela antecipada de urgência para sua admissão “como praticante e titular de direitos no curso do processo”. Quanto ao mérito do agravo, pleiteia a declaração de nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração, “por ausência de prestação jurisdicional”. Superado o pedido de nulidade, requer a reforma da decisão agravada, “mantendo-se o AGRAVANTE nos autos, como terceiro interessado, face ao direito de propriedade de 25% sobre a Fazenda Raizama (Santana), conferida em ato integrado por Escritura de Procuração Pública em petição de CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS assinada pelo cedente, cessionário e todos os herdeiros concordando com a cessão e solicitando a substituição do cedente pelo cessionário nos autos do processo de inventário”. Também, em face da “anômala atuação do Juiz João Luis Fischer Dias, ao lado do irmão Carlos Alberto Fischer Dias, junto a posseiros na área da Fazenda Raizama/Santana, prejudicando contrato de honorários e trabalho, imagem e moral do Agravante na localidade, pede encaminhar ofício com cópia deste Agravo de Instrumento à Corregedoria deste e. TJDFT para investigar a suposta licitude e extensão da atuação do eminente juiz em companhia e favor do referido irmão, desde já pedindo que o advogado subscritor e os envolvidos identificados em áudios e fotografias nos links referentes aos fatos ocorridos, sejam devidamente ouvidos pelo(a) douto(a) Juiz Corregedor”. Ainda: Na eventualidade de manutenção da r. decisão agravada, para efeito de prequestionamento, PEDE: a. -– declaração jurisdicional com tese explicita se a r. decisão ID 6125856 que acolheu o pedido de habilitação e participação do AGRAVANTE no processo conforme pedido da petição ID 42175838, de , propiciou condição de confiança e segurança jurídica para o AGRAVANTE atuar como legítimo cessionário do direito de 25% da Fazenda Raizama, promover despesas em busca de fazer valer a patrimonialização do direito cedido e confrontar a atuação negligente da inventariante na contenção das ocupações de áreas do imóvel. b. –declaração jurisdicional esclarecendo se os termos absolutos da escritura pública de procuração de cessão dos direitos de 25% da referida Fazenda (ID2175838) outorgada ao AGRAVANTE em caráter irrevogável, irretratável e sem obrigação de prestação de contas integrados em petição de CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS assinada pelo cedente, cessionário e todos os herdeiros concordando com a cessão e pedindo a substituição do cedente pelo cessionário nos autos do processo de inventário, cumprem o desiderato do artigo 1.793 do Código Civil; c. - declaração jurisdicional acerca da manifestação do Espólio de OSIRES JÚNIOR pela concordância com os termos da CESSÃO inclusive pedindo a juízo a “convolação do instrumento particular em escritura pública de cessão de direitos hereditários”, na petição ID 83946007 https://www.dropbox.com/s/d8s1m4etv92tw21/2021.02.19%20peti%C3%A7%C3%A3o%20ratifica%C3%A7%C3%A3o%20cess%C3%A3o%20AUREILIA%20ID%2084558175.pdf?dl=0 d. - declaração jurisdicional de conhecimento se das declarações da inventariante feitas em 08.11.2018, no n. “II – DO ANDAMENTO DO IVENTÁRIO”, “B – DA CONTINUIDADE”, item 5 e 6, fl. 1100, da petição ID 4275844, informando das visitas e tratativas com posseiros da fazenda realizadas e plenejadas pelo advogado da inventariante em conjunto com o AGRAVANTE, é possível ao juízo deduzir pela existência de trabalho, investimentos e gastos de recursos e dinheiro pessoal AGRAVANTE em favor da efetiva conclusão do inventário. Link petição ID 4275844: https://www.dropbox.com/s/kj0u405vgb99pn9/PETI%C3%87%C3%83O%20FISCHER%201098%20DIGITAL%20F%C3%8DSICO%20ID%204275844.pdf?dl=0 e. – declaração jurisdicional se a petição (ID 4275844) da inventariante informando dos procedimentos regularização da Fazenda “estão sendo feitos e planejados em conjunto com o Dr. UARIAN FERREIRA DA SILVA, que é advogado inscrito na OAB-GO sob n. 7911, sendo o cessionário da cessão de direitos hereditários da fazenda Santana firmada com o cedente, herdeiro OSIRES JÚNIOR, é ato consolidativo da segurança jurídica conferida ao AGRAVANTE pela inventariante e seu advogado nos autos do inventário; f. – declaração jurisdicional de conhecimento da atuação do AGRAVANTE nos atos que propiciaram a recuperação de 214 hectares de terras em favor do espólio, diferença vista entre o trabalho topográfico (ID 421755351) das Primeiras Declarações (ID 42175348) apresentadas em maio de 2016 e o trabalho topográfico (ID 68513069) das Segundas Declarações (ID 68511811) apresentadas em julho de 2020; g. – declaração jurisdicional acerca das provas de o AGRAVANTE ter cobrado da inventariante e seu advogado medidas e atitudes para abertura do processo de recebimento da indenização do ICMBio, só requerido depois do protocolo da Ação de Remoção do Inventariante; h. j.– declaração jurisdicional de conhecimento das provas veiculadas no documento novo representado pela anexada ATA NOTARIAL DE VISITA DE CONSTANTAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CONSTRUÇÕES NA FAZENDA SANTANA, objeto de espólio deste inventário; k. – declaração jurisdicional sobre se participação do AGRAVANTE na iniciativa, acompanhamento e desembolso de recursos e disposição de tempo e riscos de viagem para de mais de 1.000 km dispendidos no trajeto Goiânia/Brasília/AltoParaíso/Fazenda/AltoParaíso/Brasília/Goiânia, para a consecução da referida ATA NOTARIAL colaborou para solução efetiva dos presentes autos de inventário; Preparo regular. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em síntese, Osires Teixeira Júnior, em 4/4/2018, mediante “contrato particular de promessa de cessão de direitos hereditários”, cedeu ao agravante os direitos hereditários correspondentes ao “quinhão de 25% dos direitos de sucessão da Fazenda Raizama, também chamada Santana, em Alto Paraíso de Goiás (Transcrição de 2.392 do CRI de Alto Paraíso de Goiás)”. O citado herdeiro também outorgou ao agravante escritura pública de procuração em caráter irrevogável, irretratável e sem prestação de contas, para atuar nos autos do inventário n. 0001234-81.1992.8.07.0016, além de amplos poderes (aceitar, doar, vender, prometer vender, ceder, onerar e/ou alienar, transferir) para gerir os direitos objetos da reportada cessão. Em 21/9/2018, todos os herdeiros e o cessionário/agravante assinaram petição requerendo a homologação da “cessão de direitos hereditários que o coerdeiro Osires Teixeira Júnior fez a Uarian Ferreira da Silva, relativamente à sua cota-parte constante de 25% (vinte e cinco por cento) do total de 178 (cento e setenta e oito alqueires) do imóvel descrito na transcrição n. 2.392, do CRI de Alto Paraíso de Goiás, arrolado neste inventário” (ID 42175838 – autos de origem). Assim decidiu o Juízo de origem, em 16/4/2020 (ID 61258256 – autos de origem): Nos termos do art. 1.794 do Código Civil, em caso de cessão de direitos hereditários de coerdeiro para terceiro, os demais herdeiros têm a preferência na aquisição. No caso, entretanto, na petição de ID 42175838 todos os herdeiros se manifestaram favoravelmente à cessão de direitos de 25% da Fazenda Raizama, referente ao quinhão do herdeiro Osires Teixeira Júnior, em favor do interessado, Uarian Ferreira da Silva. Não se faz necessária a homologação da cessão por este Juízo. Tendo em vista o tempo decorrido, concedo o mesmo prazo à inventariante para as providências referentes à documentação faltante, conforme petição de ID 49894417. Expeça-se novo termo de compromisso considerando que o inventário passou a ser conjunto. Há intervenção do Ministério Público em razão da incapacidade do herdeiro Paulo Juliano Pinto de Melo Teixeira. Anote-se. Não houve impugnação e o agravante foi admitido como terceiro interessado. Em 16/7/2020, consta informação de que Osires Teixeira Júnior faleceu em 27/5/2019 (certidão de óbito anexada) e sentença de reconhecimento de união estável entre o de cujus e Aureilia Teixeira da Silva, transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (autos n. 0709023-75.2019.8.07.0006) (acostada ao inventaria). Assim, Aureilia Teixeira da Silva solicitou sua habilitação como herdeira por representação de Osires Teixeira Júnior (ID 67889242). Em petição de 24/7/2020, a inventariante Ana Laura Teixeira Fishcer Dias, declinando o nome dos herdeiros, informou que “o valor total do imóvel é de acordo com laudo pericial em anexo é de R$ 2.584.560,00 (dois milhões quinhentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e sessenta reais). Remanescendo uma área de 66,69% da fazenda após a desapropriação efetivada pela União para aumento da área do Parque nacional da Chapada dos Veadeiros. Portanto, o valor do imóvel é de R$ 1.723.643,06 (um milhão setecentos e vinte e três reais e seiscentos e quarenta e três reais e seis centavos)”. Também, informou fazer parte do acervo hereditário ativos financeiros, depositados no Banco do Brasil, Banco de Brasília e Banco Bradesco. Requereu: Pelo exposto, requer o processamento do inventário, conforme reza a legislação, sendo juntados os documentos que comprovam a propriedade dos bens citados e as certidões e documentos necessários. A inventariante ressalva sobre a falta de certidão de nada consta da Justiça Eleitoral do autor da herança Osires Teixeira, pelo motivo que os dados de pessoas falecidas são expurgados após 06 anos após a informação do óbito aos cartórios eleitorais. Por fim, a inventariante informa que a fazenda do espólio encontra-se ocupada por alguns posseiros. Sendo que as negociações com estes foram cessadas por causa da pandemia. Devendo em breve iniciar uma nova etapa de negociações para um possível acordo extrajudicial. E os investimentos necessários para estabelecer a posse dos herdeiros na propriedade. Nesses Termos, pede deferimento. Uarian Ferreira da Silva, em petição ao ID 68533926 (autos de origem) alegou que a inventariante omitiu seu nome da petição cima, e pede saneamento da omissão. Em petição de 26/8/2020, a inventariante Ana Laura Teixeira Fischer Dias presta informações ao Juízo de origem, reportando ao Juízo de origem “que o requerimento administrativo de pedido de indenização por desapropriação de parte da fazenda Santana pelo Decreto Presidencial de 05 de julho de 2017, que ampliou o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV) junto ao ICMBIo foi efetivado nos termos da Lei 9.985/2000 e na nova Instrução Normativa no 04, de 02 de abril de 2020, MMA/ICMBio sem NENHUM PREJUÍZO aos direitos do espólio e dos herdeiros”. Indica o número do processo administrativo em trâmite no ICMBio, n. 02070.004821/2020-79. Em petição de 2/9/2020, a inventariante Ana Laura Teixeira Fischer Dias alegou ilegitimidade de Uarian Ferreira da Silva, porque a herdeira de Osires Teixeira Júnior seria Aureilia Teixeira da Silva, por representação. Assentou que “até a efetiva partilha da herança, a cessão dos direitos hereditários opera sobre o quinhão ao qual o herdeiro tem direito, sendo inválida a transmissão sobre imóvel singular e sem autorização do juiz da sucessão, nos termos dos artigos 1.793, §2o e §3o, do Código Civil. Igualmente o fato de que não há nos autos nenhuma Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, como determina a lei, do herdeiro pré-morto Osires Teixeira Júnior cedendo os seus direitos de herança, para que possa conferir ao cessionário qualquer direito válido a ser pleiteado neste feito”. Afirmou “que só teve conhecimento do teor de um Contrato Particular de Promessa de Cessão de Direitos Hereditários firmado pelo herdeiro pré-morto, quando seu patrono acessou, no dia 12/03/2020, ao processo eletrônico no 0709023-75.2019.8.07.0006 na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, e tomou ciência de uma petição protocolada pelo Dr. Uarian Ferreira da Silva, na qual foi juntada a cessão, que tinha por finalidade só teve conhecimento do teor de um Contrato Particular de Promessa de Cessão de Direitos Hereditários firmado pelo herdeiro pré-morto, quando seu patrono acessou, no dia 12/03/2020, ao processo eletrônico no 0709023-75.2019.8.07.0006 na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, e tomou ciência de uma petição protocolada pelo Dr. Uarian Ferreira da Silva, na qual foi juntada a cessão, que tinha por finalidade”. Asseverou que “o Dr. Uarian aproveitou da situação que o herdeiro falecido Osires Júnior tinha cortado as relações com os familiares e estava com sérias dificuldades financeiras, problema severo de alcoolismo e fez um contrato de cessão de direitos hereditários leonino omitindo informações cruciais do cedente, que se ciente delas jamais teria feito qualquer negócio do tipo com o advogado em questão. E ainda de má-fé não deu ciência ao cedente da necessidade de Notificar os coerdeiros do preço e das condições do negócio para que estes não pudessem exercer o direito de preferência e nem pegou a anuência da inventariante e dos herdeiros no contrato de cessão, nem a autorização do Juízo deste feito, mesmo ciente que no presente inventário havia a presença de herdeiro incapaz e de outros que não estavam representados nos autos, como também desprezou a necessidade da manifestação do Ministério Público”. Requereu, portanto, a “imediata EXCLUSÃO do nome do SR. UARIAN FERREIRA DA SILVA da relação de partes deste processo de inventário, por não haver nenhum motivo jurídico plausível para sua permanência”. Petição ao ID 71662457 (autos de origem) de Uarian Ferreira da Silva, defendeu a regularidade da transação e sua condição de terceiro interessado, especialmente porque Aureilia Teixeira da Silva teria corroborada a cessão de direitos do herdeiro pós-morto em seu favor nos autos do processo n. 0709023- 75.2019.8.07.0006 (reconhecimento da união estável). Requereu a condenação da inventariante por litigância de má-fé e a determinação de “abertura de autos apartados para o processamento do pedido de indenização por danos morais e matérias, formulados pelo cessionário/peticionante, com base no artigo 81 do CPC”. Por oportuno, o herdeiro Paulo Juliano Pinto de Melo Teixeira, incapaz, representado por sua esposa Sonia Maria da Silva ajuizou a ação de remoção de inventaria (autos n. 0721877-82.2020.8.07.0001), em trâmite na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Aureilia Teixeira da Silva (ID 75649241 – autos de origem), pontuando “que a presente requerente – e os demais herdeiros – não extraem qualquer vantagem do relacionamento truculento que se estabeleceu entre a inventariante (em verdade, seu marido, Carlos Fischer, que é advogado nos autos) e o cessionário, em epígrafe”, manifestou-se pela continuidade do cessionário/agravante nos autos do inventário, porquanto, porque “tem condições financeiras muito precárias e não se interessa (ao menos em princípio) em gerir um pedaço de terra”. Apesar de intimados, não houve manifestação dos demais herdeiros quanto ao ponto. O Ministério Público assim oficiou (ID 82780809 – autos de origem): No que diz respeito à indenização por desapropriação parcial da “Fazenda Santana”, junto ao ICMBio, ao que se pode inferir pela documentação do procedimento administrativo anexada aos autos pela sra. Inventariante, essa se encontra em fase inicial, não havendo sequer estimativa do valor a ser futuramente percebido, de modo a integrar o acervo hereditário. Nesse sentido, ao menos por ora, verifica-se a possibilidade de que o numerário amealhado seja objeto de sobrepartilha, a despeito da presente demanda já se encontrar em tramitação há 28 anos. Quanto a manutenção do sr. Uarian Ferreira da Silva, cessionário dos direitos hereditários do herdeiro Osires Teixeira Júnior, no rol dos beneficiários da partilha, observa-se que, muito embora os herdeiros tenham, em um primeiro momento (ID: 42175838), consentido com referido ingresso, há atual divergência entre eles, suscitada pela sra. Inventariante (ID: 73997162). Diante desse cenário de discordância entre os herdeiros, ao menos em tese, é possível que haja certo embaraço processual, em razão das questões de fato e de direito que, porventura, possam ser trazidas à baila nesses autos – muito embora o cerne aqui pretendido não seja a “homologação da cessão” por esse d. Juízo, conforme restou delineado na r. Decisão de ID: 61258256. Isto posto, diante da virtual possibilidade de tumulto processual no presente inventário, afigura-se como uma alternativa viável que a aludida questão seja discutida nas vias ordinárias, em demanda própria, cuja dilação probatória possa ser ampliada. Nada obstante, a atuação ministerial no feito se dá em razão dos interesses do herdeiro incapaz, sr. Paulo Juliano Pinto de Melo Teixeira, em desfavor dos quais não se vislumbra maiores prejuízos, ao menos nesse momento processual, caso seja estabelecida a permanência do cessionário de direitos hereditários no rol dos beneficiários da partilha. Em petição ao ID 83946007 (autos de origem), Aureilia Teixeira da Silva comunica “aos demais herdeiros sua intenção de manter a cessão de direitos hereditários (ID 75649242), cessão que obteve aceitação dos demais herdeiros (ID 42175838) e que obteve ciência deste douto juízo (ID 61258256). Não há necessidade de que essa questão seja remetida ao juízo ordinário, tal como sugeriu o órgão ministerial (ID 82780809). Trata-se de questão de direito disponível que não atinge os direitos dos demais herdeiros. Considerando, contudo, os questionamentos que foram feitos quanto à forma jurídica do ato – realizada por instrumento particular – mesmo que o vício de forma não invalide a emissão da vontade, nos termos do art. 1793 do Código Civil, requer que tal ato também se dê por escritura pública, razão pela qual solicita a este douto juízo autorização judicial para a convolação do presente contrato de cessão de direitos hereditários em escritura pública de cessão de direitos hereditários”. Petição da inventariante ao ID 84558175 (autos de origem), referendando o pedido de exclusão do agravante e afirmando ter sido a responsável pela contratação e pagamento pelo georeferenciamento, juntando recibo de pagamento. Em decisão ao ID 95970783 (autos de origem), o Juízo assim decidiu: Com relação à cessão de direitos hereditários firmada por instrumento particular pelo herdeiro pós-morto, Osíres Teixeira Júnior, Aureilia Teixeira da Silva, única herdeira de Osíres Teixeira Júnior, afirma a intenção de manter a cessão de direitos e requer autorização judicial para a convolação do instrumento particular em escritura pública de cessão de direitos hereditários (ID 83946007). No ID 84558175, a inventariante requer a exclusão de Uarian Ferreira da Silva e o levantamento dos valores arrolados. Nos termos do disposto no artigo 1.793, do Código Civil, a cessão de direitos hereditários deve ser instrumentalizada por escritura pública. Assim, desnecessária a autorização judicial para a convolação do instrumento particular em escritura pública de cessão de direitos hereditários. Considerando a controvérsia que se estabeleceu nos autos acerca da cessão, o quinhão hereditário devido ao herdeiro pós-morto, Osíres Teixeira Júnior, será transferido ao Espólio de Osíres Teixeira Júnior, representado por Aurélia Teixeira da Silva. Posteriormente a referida herdeira poderá negociar diretamente com Uarian Ferreira da Silva, caso queira. Desse modo, a discussão quanto à validade ou não da cessão de direitos hereditários fica superada nestes autos. Diante disso, a fim de evitar tumulto processual, exclua-se Uarian Ferreira da Silva como interessado neste processo. Considerando que há valores de PIS/PASEP arrolados, a inventariante deverá instruir os autos com certidão de dependentes habilitados perante o INSS ou órgão empregador do falecido. Intime-se a inventariante para esclarecer o andamento do processo de desapropriação da fazenda arrolada, bem como se manifestar acerca da reserva do bem para sobrepartilha, conforme sugerido pelo Ministério Público. Intime-se a inventariante para promover a abertura de conta judicial vinculada a este juízo e feito e, após, informar os dados nos autos. Feita essa necessária digressão, observa-se que, sem embargo da pretérita anuência dos demais herdeiros quanto ao ingresso do agravante nos autos do inventário na qualidade de terceiro interessado, exsurge-se que a cessão de direitos entabulada com o coerdeiro Osires Teixeira Júnior não ocorreu mediante escritura pública. Logo, em princípio, a negociação não teria observado o regramento do art. 1.793, caput, do Código Civil. Igualmente, há notícia de que os inventariados deixaram ativos financeiros em instituições bancárias, e, conforme disciplina o art. 1.793, § 2o, do CPC, seria “ineficaz a cessão, pelo coerdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente”. A par de tal quadro, não ressai, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, mostrando-se necessária maior incursão no exame dos autos do inventário para aquilatar sua pretensão recursal. Lado outro, as desavenças apontadas, inclusive por Aureilia Teixeira da Silva e pelo douto representante ministerial, apontam para ocorrência de tumulto processual, conforme consignado na decisão agravada. Assim, afigura-se observância do dever de efetividade do processo, positivado no art. 4o do CPC, e, nessa medida, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Consequentemente, não se observa, ao menos neste instante, os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. Anota-se, por pertinente, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora